Tribunal: TJDFT
Processo: 0715879-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS. RESP 1.312.736/RS. RESERVA MATEMÁTICA. CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA. COMPENSAÇÃO. RESPONSABILIDADE. PATROCINADOR E PARTICIPANTE. REVISÃO. TETO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. DIFERENÇA DE BENEFÍCIOS. CONDENAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.312.736/RS, firmou tese quanto à impossibilidade de inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. No entanto, houve modulação dos efeitos para permitir a revisão nas demandas já ajuizadas, desde que preenchidos os seguintes requisitos: ações ajuizadas até 08/08/2018; previsão regulamentar no sentido de que as horas extras integrem o benefício do associado; e recomposição prévia e integral da reserva matemática do participante junto ao plano de benefícios. No caso vertente, a ação foi ajuizada antes de 08/08/2018 e a PREVI, em seu regulamento prevê, implicitamente, que as horas extras integram o salário de participação, o que é confirmado pelo que consta, expressamente, no seu site eletrônico. A reserva matemática consiste no valor necessário para tornar possíveis os pagamentos futuros que serão revertidos aos beneficiários. A recomposição da reserva matemática, terceiro pressuposto para a revisão, deverá ser realizada após a liquidação de sentença. As contribuições recolhidas na reclamação trabalhista devem ser consideradas no cálculo da reserva matemática. O custo para a recomposição poderá ser compensado com os valores a que faz jus o participante em virtude da diferença do benefício revisado e o que vem sendo pago desde a sua aposentadoria. Considerando que a responsabilidade pela recomposição da reserva matemática é do participante (50%) e do patrocinador (50%), se houver apenas o pagamento pelo participante para a recomposição da reserva matemática, em razão das horas extras, deverá ser reduzido pela metade o resultado da integração do adicional das horas extras na suplementação da aposentadoria a ser pago pela PREVI. Deve ser facultado ao participante pagar as parcelas de custeio de responsabilidade do patrocinador, de modo que o benefício seja revisado integralmente. O participante poderá demandar contra o ex-empregador (Banco do Brasil S.A.) nesta Justiça Comum, pleiteando o ressarcimento de 50% do valor que pagar, tudo como autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Neste caso, o termo inicial da prescrição da pretensão de ressarcimento da parte autora/participante contra o ex-empregador será o trânsito em julgado do presente acórdão, tendo em vista a teoria da actio nata. A revisão da suplementação de aposentadoria deverá observar estritamente o regulamento do fundo de previdência (PREVI), especialmente no tocante ao teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28, do Regulamento, e especificado no § 3o. Para deferir, atualmente, a preservação do salário de participação, ainda que referente a período antigo, a parte interessada há de promover o recolhimento das contribuições que se fizerem necessárias. Apesar da condenação ao pagamento das diferenças apuradas no benefício de previdência complementar, não se verifica mora do fundo de previdência, pois apenas com a recomposição da reserva matemáticas pelo participante, a PREVI deverá iniciar o pagamento das diferenças do benefício de previdência complementar. A condenação deve abranger as parcelas que vencerem no curso do presente processo, uma vez que se caracterizam como prestações sucessivas, conforme estabelecido pelo artigo 323, do Código de Processo Civil.